Tribunal: TCU
Processo: 009.014/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar os atos de contrato resultante de licitação que teve por objeto a elaboração de projetos, desenvolvimento de trabalho social e execução de obras de macrodrenagem dos rios Jaguaribe e Mangabeiras, em Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no então Ministério das Cidades (MCidades), atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na Caixa Econômica Federal (Caixa) e na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), entre 11/4/2016 e 20/5/2016, com o objetivo de analisar os atos do Contrato 15/2015, celebrado em 15/5/2015 entre a Conder e o Consórcio Desenvolvimento Urbano de Jaguaribe, constituído pelas empresas EIT/DP Barros/FBS, com preço global contratual de R$ 273.867.977,91, contrato esse resultante do processo licitatório sob o Regime Diferenciado de Contratação/Contratação Integrada (RDC/CI) 1/2015, que teve por objeto a elaboração de projetos, desenvolvimento de trabalho social e execução de obras de macrodrenagem dos rios Jaguaribe e Mangabeiras, em Salvador-Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, das seguintes irregularidades identificadas no Contrato 015/2015 e no edital RDC/CI 001/15: 9.1.1. os atrasos constatados tanto na elaboração, apresentação e aprovação dos projetos quanto na execução do empreendimento, que comprometeram o seu prazo de entrega, contrariam o disposto no art. 39 da Lei 12.462/2011, c/c art. 66 da Lei 8.666/1993 e, ainda, na jurisprudência desta Corte de Contas; 9.1.2. a não exigência, pelo órgão contratante, da apresentação do orçamento detalhado da obra, que deveria integrar o projeto básico como condição sine qua non para sua aprovação, inclusive no âmbito da contratação integrada regida pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC), afronta o disposto no art. 2o, incisos IV e V, e parágrafo único, inciso VI, c/c. art. 9o, § 1o, todos da Lei 12.462/2011; 9.1.3. a deficiência de critérios adequados de medição e remuneração dos serviços contratados afronta o disposto no art. 39 da Lei 12.462/2011, c/c. arts. 54, § 1o, e 65, inciso II, alínea "c", ambos da Lei 8.666/1993, podendo ensejar pagamentos irregulares, em infração aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964; e 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.